Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700739-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIELVA DO NASCIMENTO SILVANO AGRAVADO: JOSIANO NUNES FERREIRA DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (cumprimento de sentença 0755034-35.2019) de indeferimento da penhora do veículo CITROEN, Placa JKN1692, de propriedade de MARTA GORETE DA SILVA LIMA, esposa do executado. A decisão revista foi proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora do veículo CITROEN, Placa JKN1692, de propriedade de MARTA GORETE DA SILVA LIMA, esposa do executado, haja vista que esta não é parte nos autos, portanto, não poderá ser atingida, com base nos arts. 2o e 6o da Lei no 9.099/95. Convém ressaltar que o CPC é fonte legislativa subsidiária nos Juizados Especiais Cíveis. A opção pelo procedimento dos Juizados Especiais implica na adoção das diretrizes da Lei no 9.099/95. Logo, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo é imediatamente extinto, com fulcro no art. 53, §4o da Lei no 9.099/95. Intime-se a parte credora para indicar bens de propriedade da parte devedora, passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. A agravante sustenta, em síntese, que “o pedido é razoável, se encontra amparado pela lei e acolhido por diversos precedentes”. Informa que “o matrimonio entre o executado e MARTA GORETE DA SILVA LIMA se deu em 27/04/2021, em regime de comunhão parcial de bens, no qual os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam, por força do artigo 1.658 do Código Civil”, de sorte que, "considerando que o automóvel é do ano de 2013, presume-se que a sua aquisição se deu na constância do casamento, pertencendo, portanto, a ambos os cônjuges". Invoca precedentes da Corte Superior (STJ - REsp: 1917918 MG 2021/0020813-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 25/02/2021). Postula, liminarmente, “a suspensão da eficácia da decisão impugnada e determinar a penhora do bem, oficiando-se a instituição financeira sobre o estado do financiamento que desencadeou a alienação fiduciária”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso “confirmar a liminar deferida e reformar a decisão guerreada no sentido de reconhecer a penhora da quota-parte do cônjuge executado sobre o veículo do automóvel CITROEM MODELO C3 PLACA JKN-1692, RENAVAM 00567899136, ANO 2013”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 80, III). O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) da penhora de cota-parte de veículo registrado em nome do cônjuge da parte devedora, que não compôs a lide que originou o título executivo judicial. Certo é que, nos moldes do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. Ocorre que, conforme os arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, sendo que as dívidas contraídas por um dos cônjuges relacionadas a seus bens particulares ou em benefício deles não obrigam os bens em comum. Nesse panorama jurídico, inviável o pretendido deferimento in limine do pedido de penhora do veículo da esposa do devedor (pessoa estranha à relação processual), sem a comprovação (no atual estágio processual) de que a dívida teria sido contraída em benefício do casal (Precedente: TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 1.377.309, DJe 20.10.2021). Não suficientemente evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, é de se indeferir o pedido liminar de efetivação da penhora. Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito